Tribunal: CARF
Processo: 13884.909570/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.909570/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.347 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
TRANSPORTES DARRIGO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ, na sistemática de
tributação com base no lucro presumido, as receitas decorrentes da prestação
de serviços de carga em geral está sujeita ao percentual de 8%. Contudo, cabe
ao contribuinte comprovar, nos autos, o exercício da atividade e o recebimento
de receitas correspondente àquela atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros. Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado
Relatório
Como se observa do Despacho Decisório, emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de São José dos Campos (SP), o pedido de compensação transmitido pelo
contribuinte Transportes Darrigo Ltda., ora Recorrente, não foi homologado, uma vez que "a
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos, do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP".
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.909570/2009-57
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.909570/2009-57

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, que, em síntese, obteve no 2° trimestre de 2002 um faturamento de
R$379.397,88 e recolheu o IRPJ do 2° trimestre de 2002 no valor total de R$ 24.351,81,
sendoque o pagamento fora efetuado em três DARF'S R$ 9.406,94; R$ 7.955,66; R$ 6.989,21.
Porém o valor correto do débito do IRPJ 2° Trimestre de 2002 é de R$ 4.552,77.
Justificou que o recolhimento a maior se deu pelo fato de ter apurado o imposto
“em sua base de cálculo com alíquota de 32% sendo que para atividade de transportes de
cargas é 8%”.
Afirmou, por outro lado, que “foi informado na DCTF 2° Trimestre de 2002 o
valor total do débito pago. Pois, não é permitido lançar na DCTF o débito apurado menor que o
crédito vinculado.” Com a Manifestação de Inconformidade, foi apresentado apenas os
documentos societários do contribuinte e cópia do PerDcomp apresentado.
Entretanto, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Brasília (DF)
entendeu por bem julgar como improcedente o apelo do contribuinte, sob o fundamento, em
síntese, de que não restou comprovado que as receitas auferidas são relativas à atividade de
transporte de cargas. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ, na sistemática de tributação com
base no lucro presumido, as receitas decorrentes da prestação de serviços de carga em
geral está sujeita ao percentual de 8%. No caso, contudo, a interessada não comprova
nos autos o exercício da atividade e o recebimento de receitas correspondente àquela
atividade.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO.
A lei somente autoriza a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
DEVER DO JULGADOR. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA RFB.
É dever do julgador observar o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual,
em síntese, repisa os argumentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade,
trazendo aos autos os documentos para comprovar suas alegações.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.909570/2009-57

DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 09/06/2014 (AR de fls. 80), apresentando seu Recurso Voluntário em 10/07/2014,
conforme comprovante de fls. 81, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de
30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Como demonstrado acima, o Recorrente alega que o seu direito creditório é
decorrente da aplicação de percentual equivocado para determinação da base de cálculo do lucro
presumido. Neste sentido, alega que os serviços de transportes de cargas estariam sujeitos à
aplicação do percentual de 8%, mas que de forma equivocada aplicou 32% e que este erro que
ensejou o recolhimento indevido ou a maior de IRPJ.
De fato, como restou consignado no acórdão recorrido, nos termos dos artigos 518
e 519 do então vigente Decreto 3.000/99 (RIR/99), o percentual de 8% deverá ser aplicado para
aferição da base de calculo, quando houver a prestação de serviços de transportes de cargas. Não
há dúvidas a este respeito.
Contudo, no presente caso, entende-se que o contribuinte não conseguiu
comprovar que as suas receitas foram decorrentes apenas da prestação dos serviços de
transportes de cargas.
Primeiro, quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade, não se
pode deixar de mencionar que não foi apresentada qualquer prova que pudesse, de alguma
forma, atestar as afirmações do contribuinte. Pelo contrário, o Recorrente não juntou aos autos
sequer o Contrato Social vigente à época dos fatos geradores, para comprovar que o seu objeto
era a prestação de serviços de transporte de carga.
Quando da apresentação do Recurso Voluntário, apresentou-se a Sexta Alteração
do Contrato Social, datada de 22 de Outubro de 1997 (data anterior aos fatos geradores, que são
do ano-calendário de 2002), em que, de fato, pode-se verificar que o objeto social da entidade era
a “prestação de serviços de transportes rodoviário de cargas”.
O Recorrente apresentou ainda aditivos de contratos firmados com a empresa
EMBRAER — Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., além de algumas correspondências que
recebeu daquela empresa, em que se pode verificar, por exemplo, instruções para o transporte de
cargas.
Entretanto, mesmo tendo sido alertado pela decisão da DRJ de Brasília quanto à
escassez de provas, em especial, quando o acórdão recorrido afirma que não foi juntado aos
autos nada que comprove os fatos alegados, tais como “notas fiscais, contrato, escrituração
contábil/fiscal, etc.”, o Recorrente não trouxe nada de novo ao processo, além dos noticiados
aditivos contratuais e correspondências trocadas com a empresa EMBRAER.
Não há nos autos as Notas Fiscais emitidas, que deram origem as receitas sobre as
quais foi aplicado o percentual de 32%, em detrimento dos 8%, como alega o Recorrente. Não
foi comprovada a devida contabilização dos valores, na medida em que não foi apresentado
qualquer livro contábil do contribuinte. Assim, não se pode afirmar, neste momento, que, de fato,
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.909570/2009-57

a totalidade das receitas seria decorrente da prestação de serviços de transporte de cargas e, por
isso, sujeitas à aplicação do percentual de 8%.
Por outro lado, há que se ressaltar que o contribuinte não retificou suas
declarações, em especial a DCTF e DIPJ. E foi de posse das informações prestadas pelo próprio
contribuinte que não se identificou o crédito indicado no pedido de compensação em análise.
Não se pode deixar de mencionar que este julgador, como já externando em
diversos acórdãos, tem o entendimento de que o processo administrativo fiscal é delineado por
diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material, cujo fundamento
constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar
suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em
decisões injustas ou sem fundamento. Nesse sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em alguns
casos por todos os membros deste colegiado, não se pode perder de vista que é dever do
contribuinte a comprovação das suas alegações, o que impõe a apresentação de argumentos e, em
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.347 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.909570/2009-57

especial, documentos que possam, de alguma forma, confirmar o direito creditório alegado. Com
base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade Material dos fatos.
Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital